Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE REJEITADA. AUXÍLIO ALIMENTAR. INCLUSÃO DE VALORES NÃO ABRANGIDOS PELO DISPOSITIVO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada não versa sobre juros de mora (matéria afetada ao Tema 1170 do excelso STF). Não há, ademais, determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, sendo indevida a paralisação do feito, porque, em análise preliminar, não se aplica a regra contida no art. 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC.
2. No que pese o Acórdão n.o 730.893, também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, estabelecer que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”, denota-se que, a teor do art. 504, inciso I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material.
3. Agravo de instrumento não provido.